Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ESTOURO DE CANO DE ESGOTO. REFLUXO DO ESGOTO NO IMÓVEL. DEMORA PARA REPARO. CINCO PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais pela contratação de pedreiro e abatimento de aluguel da sala comercial e a indenizar os recorridos por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Propósito recursal de reforma para afastar as condenações, ou, alternativamente, redução do quantum.
Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. Documentos constantes aos autos suficientes ao deslinde da demanda.
Obras na via pública. Estouro de cano de esgoto que produz refluxo no imóvel comercial. Impossibilidade de abertura do comércio. Demora na resolução administrativa.
Recorrida que efetuou 5 (cinco) reclamações administrativas e contrata profissional particular. Esgoto que estoura em outro local adentrando na parte interna do imóvel, com necessidade de obra na via pública. Falha na prestação do serviço evidenciada.
Danos morais configurados. Situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.
Quantum indenizatório dentro da razoabilidade.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARLENE NUNES DOS SANTOS - CPF: 582.024.201-72 (RECORRIDO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020